Tribunal: STJ
Processo: 8042440-20.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76411 - BA
(2025/0191573-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE
DAS INTIMAÇÕES DA ADVOGADO DE UM DOS CORRÉUS EM AÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TROCA DE UM DOS SOBRENOMES.
REGULARIDADE DOS DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PROCESSO
(NÚMERO DA OAB DA PROFISSIONAL, NOME DAS PARTES E NÚMERO DE
CADASTRTAMENTO DO FEITO). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA
IDENTIFICAÇÃO DO ATO INTIMATÓRIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A troca de um dos sobrenomes da advogada de um dos corréus em ação
por improbidade administrativa nas publicações oficiais ocorridas em segundo grau,
considerando-se a possibilidade de identificação do processo a que se referiam as
intimações, seja pelo número do registro na Ordem dos Advogados do Brasil, seja
pelo número do processo, ou, ainda, pelo nome da parte, que sequer foi abreviado por
um eventual segredo de justiça, não acarreta a nulidade dos atos processuais.
Precedentes das Turmas integrantes da Primeira e da Segunda Seções.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55733116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 008f210d-6c94-4788-b404-238af3b73252

Documento eletrônico VDA55733116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 008f210d-6c94-4788-b404-238af3b73252

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76411 - BA
(2025/0191573-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE
DAS INTIMAÇÕES DA ADVOGADO DE UM DOS CORRÉUS EM AÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TROCA DE UM DOS SOBRENOMES.
REGULARIDADE DOS DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PROCESSO
(NÚMERO DA OAB DA PROFISSIONAL, NOME DAS PARTES E NÚMERO DE
CADASTRTAMENTO DO FEITO). AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA
IDENTIFICAÇÃO DO ATO INTIMATÓRIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A troca de um dos sobrenomes da advogada de um dos corréus em ação
por improbidade administrativa nas publicações oficiais ocorridas em segundo grau,
considerando-se a possibilidade de identificação do processo a que se referiam as
intimações, seja pelo número do registro na Ordem dos Advogados do Brasil, seja
pelo número do processo, ou, ainda, pelo nome da parte, que sequer foi abreviado por
um eventual segredo de justiça, não acarreta a nulidade dos atos processuais.
Precedentes das Turmas integrantes da Primeira e da Segunda Seções.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Charles Fernandes Silveira
Santana da decisão de fls.
em que neguei provimento ao recurso ordinário
965/973,
em mandado de segurança, com base nos seguintes fundamentos: (a) orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo a qual o erro na grafia do
nome do advogado não gera nulidade da intimação quando há elementos suficientes
para identificar o feito, como nomes das partes, número do processo e número de
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); (b) o erro em um dos sobrenomes
da profissional, com a indicação de outros elementos a identificar a demanda não
compromete o ato intimatório.
Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

A parte agravante sustenta que há nulidade processual absoluta decorrente
da inobservância do nome correto da advogada nas publicações, com afronta ao
§ 4o, do CPC.
art. 272,
Alega que o erro no nome, ainda que apenas de um deles, pode gerar
confusão e prejuízo, porque há inúmeras pessoas com nomes parecidos, situação que
demonstra a nulidade quando evidenciado o prejuízo.
Narra que houve ausência de intimação para apresentação de contrarrazões
ao recurso especial do Ministério Público do Estado da Bahia e requer a anulação dos
atos desde a admissão do recurso especial e a republicação do acórdão.
Arremata que o cadastramento da advogada com sobrenome diverso
(“Linara Silva Fagundes”, em vez de “Linara Fagundes Boa Sorte”) teria gerado
prejuízo, inclusive por impedir o conhecimento formal das decisões e a apresentação
de contrarrazões ao recurso especial, o que caracterizaria teratologia apta a justificar o
mandado de segurança.
Pede o provimento do agravo interno para anular as publicações com o
nome errado e os atos subsequentes, inclusive a publicação do acórdão e os atos
posteriores.
decisórios/ordinatórios
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.009/1.011
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Relembro que a impetração do mandado de segurança se deu contra a
decisão do 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não
conheceu do seu agravo interno interposto contra a decisão que admitiu o recurso
especial do Ministério Público do Estado da Bahia, tendo sido postulado (fls.
):
11/12
[...] no mérito, conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade
da decisão judicial combatida e, cumulativamente, declarando a nulidade
dos atos processuais equivocadamente publicados no nome errado da
patrona anterior do Impetrante, republicando-se o r. acordão de id 14418303
(autos principais), e ANULANDO-SE todos os atos processuais posteriores
ao ACÓRDÃO de ID 14418303 dos autos principais, incluindo a sua própria
publicação equivocada, e demais atos decisórios
ordinatórios.
e/ou

Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

O Tribunal justificou a denegação da segurança com base na inexistência de
previsão legal de agravo interno contra a decisão que admite recurso especial ou
recurso extraordinário e ressaltou caber o agravo do
do CPC, cujo
art. 1.042
julgamento compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Aduziu que o mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo
recursal, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão que não conheceu do agravo
interno, por estar em consonância com a lei e a jurisprudência do STJ.
Além disso, afirmou que a publicação com o nome
do
incompleto/incorreto
advogado não gera nulidade quando o número da OAB indicado está correto e há
elementos que permitem a sua identificação, enfatizando ter havido a atuação da
advogada com apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, ou seja,
não se teria requerido tempestivamente, na primeira oportunidade, a retificação do
cadastramento, o que qualificaria a alegação tardia como “nulidade de algibeira”.
Antes de tudo, deixo claro que a parte ré, quando da interposição do agravo
interno contra a decisão que admitiu o recurso especial do Ministério Público não
pretendeu a inadmissão do recurso por pretenso óbice afastado na origem.
A agravante pretendia, sim, a declaração de nulidade do processo e,
inclusive, da decisão que admitiu o recurso especial, por violação ao devido processo
legal, já que a partir da chegada dos autos no Tribunal de Justiça da Bahia, as
publicações ocorreram com sobrenome diverso daquele ostentado pela advogada dos
demandados.
O acórdão que julgou a apelação, por outro lado, teria trazido inescapável
prejuízo aos demandados, pois reformou a sentença de improcedência, condenando-
os por improbidade administrativa.
Compulsando os autos, inclusive os correlatos à ação por improbidade que
estão sob a minha relatoria, verifico que, em primeiro grau, os advogados dos réus
vinham sendo regularmente intimados, aí incluindo-se a Dra. Linara Fagundes Boa
Sorte, participando ativamente do processo.
Após o envio dos autos à Corte Estadual, constata-se o cadastramento da
advogada Linara com o sobrenome "Silva Fagundes", em vez de "Fagundes Boa
Sorte".
Há certidão nos autos da ação por improbidade, voltada a uma triagem
inicial do feito e lavrada pela Diretoria de Distribuição do 2o grau (fl. 1438 dos autos do
em que se atesta a regularidade dos autos que aportaram
REsp 2.157.874/BA)
naquela instância, afirmando:
Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

[...] na forma do
da Resolução n°
art. 13
04/2017, realizei a
,
conferência dos dados cadastrais desta ação ou deste recurso
,
confirmando a regularidade conforme informações da(o) petição
no cadastro dos seguintes dados:
inicial/recurso,
1 - A classe do
está de acordo com os recursos
recurso/ação
encaminhados para apreciação do Tribunal ou com a petição inicial;
2 - As partes do
estão cadastradas e nos polos corretos;
recurso/ação
3 - Os advogados do
estão cadastradas e nos polos
recurso/ação
corretos;
4 - Os assuntos cadastrados e os constantes nas peças de recurso ou
petição inicial;
5 - O processo de referência está corretamente indicado;

Todavia, apesar dessa pretensa regularidade, já no cabeçalho da folha em
que foi certificada essa regularidade constava o sobrenome errado da advogada de
Charles Fernandes Silveira Santana:
Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0302218-52.2014.8.05.0088
Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Advogado(s):
APELADO: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA e outros (4)
Advogado(s): LINARA SILVA FAGUNDES

Até o julgamento do recurso de apelação, os réus não tinham interesse em
recorrer, pois a sentença havia julgado improcedentes os pedidos.
Apenas com o provimento do apelo, condenando-se os réus por
improbidade, cuja publicação ocorreu em
consoante a certidão de fls. 1.484
16/4/2021,
dos autos da ação por improbidade, é que a pretensa irregularidade na intimação
passou a potencialmente apresentar prejuízo.
A partir de então, as publicações do DJE, assim como ocorreu na certidão
de "regularidade", passaram a indicar o nome de "Linara Silva Fagundes".
Quando ainda em vigor o CPC de 1973, a questão da nulidade da
publicação de atos processuais devido ao equívoco no cadastramento de dados
relativos ao advogado foi analisada sob a égide dos recursos repetitivos, tendo a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda nos idos de 2010, reconhecido que não
haveria nulidade a ser declarada se o erro não prejudicasse a identificação do
processo pelo causídico (art. 236, § 1o, do CPC). Firmaram-se, na ocasião, as
seguintes teses:
Tema 285:
"A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do
advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da
Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os
nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para
."
a identificação da demanda

Tema 286:
"A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do
advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade
da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os
nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para
. Nada obstante, é certo que a existência de
a identificação da demanda
homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na
OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável
aos serviços judiciários".

Mais recentemente, já sob a égide do CPC de 2015, mesmo diante dos §§
2o e 4o do
do CPC - a estabelecerem que "
art. 272
é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de
e que a "
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil"
grafia dos nomes dos
advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da
, colhem-se precedentes desta Corte no sentido de que a invalidade dos
procuração" -
atos processuais por defeito no nome do advogado a que direcionada a intimação deve
estar ligada a uma real impossibilidade de o causídico identificar, de forma hígida, que
o ato objeto de publicização a ele está vinculado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTUAÇÃO.
ALTERAÇÃO DA SIGLA DO ESTADO. INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE
DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO
MANTIDA. PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em cumprimento de sentença relativo à execução de honorários
sucumbenciais, indeferiu pedido de extinção do feito. No Tribunal a quo, o
agravo de instrumento foi improvido.
II - Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial por ausência de
preparo. Após certificação do trânsito em julgado, foi apresentada petição, a
qual foi indeferida.
III - No que se refere ao erro de autuação, quanto à sigla do Estado de
origem do processo, onde se fez contar "RS" no lugar de "SC", trata-se
de erro insignificante que não tem o condão de tornar nulo o ato
de intimação no qual constou o número do processo, o nome da parte
adversa e o nome dos procuradores efetivamente constituídos nos autos ao
tempo do registro e da autuação do recurso neste Tribunal.
IV - Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que, para que seja reconhecida a invalidade da intimação por
erro ocorrido na publicação, o equívoco deve ser fundamental e
relevante, de modo que efetivamente prejudique a identificação do
Dessa forma,
feito.
afasta-se qualquer eventual alegação de nulidade
de intimação por erro de grafia no Estado de origem do processo, que
Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

. A propósito, confira-
não prejudicou a identificação da parte nem do feito
se: AgInt no AgRg no
Rel. Ministro Antonio Carlos
AREsp 481.059/BA,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
8/5/2018,
16/5/2018.
V - Ressalte-se, ainda, que, segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, eventual falha na prestação de serviços de empresa contratada
com a finalidade de acompanhar as publicações em Diário oficial não
constitui justo motivo para afastar a correta intimação efetuada por meio do
veículo oficial. Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp 812.002/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turmla, julgado em
DJe
4/2/2016,
11/2/2016
e AgRg no
relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta
AREsp 602.119/SP,
Turma, julgado em
DJe 1o/
18/8/2015,
9/2015.
VI - O acompanhamento do feito por advogado constituído pelo
agravante era obrigação do causídico que deveria acompanhar a
marcha processual e as respectivas publicações, não se podendo falar
em violação do contraditório ou da ampla defesa.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt na PET no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.589.635/SC,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
12/2/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. GRAFIA INCORRETA DO
ART. 535
CPC/1973.
NOME DO CAUSÍDICO (TROCA DE APENAS UMA LETRA), NA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OFENSA AO
§ 1o, DO
ART. 236,
CPC/1973
NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, ANTE A PRESENÇA
DOS DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO PROCESSO E DO
ACÓRDÃO.
1. A troca de uma única letra do prenome do advogado da parte
agravante, por si só, não implica nulidade da publicação do acórdão
dos embargos declaratório, porquanto seu sobrenome, o nome das
partes e o número do processo foram cadastrados corretamente, sendo
.
Precedentes:
suficientes
para
a
identificação
do
feito
Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
EREsp 1.356.168/RS,
DJe
AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes
12/12/2014;
AREsp 109.463/SP,
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/03/2013.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.070.908/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2017,
5/12/2017.

PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO. GRAFIA DO NOME DO
ADVOGADO. ERRO INSIGNIFICANTE.
1. É firme a jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de
que a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos
advogados, que não dificultam a identificação do feito - tal como
ocorreu nos presentes autos, nos quais a intimação saiu no nome de
"Ciro Ceccato" e o correto seria "Ciro Ceccatto" - não ensejam a
(intimação).
nulidade do aludido ato processual
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.026.648/DF,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/8/2017,
6/10/2017.

Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOME
INCOMPLETO
DE
CAUSÍDICO.
SUPRESSÃO
DE
UM
DOS
SOBRENOMES. REGULARIDADE DO NÚMERO DO CADASTRO DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. VIOLAÇÃO AO
§ 4o,
ART. 272,
DO
CPC.
NULIDADE.
NÃO
VERIFICADA.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A incorreção ou incompletude de nome atribuído a advogado
em publicação oficial, o qual pode ser identificado pelo número do seu
registro na Ordem dos Advogados do Brasil, não acarreta a nulidade do
ato processual quando houver outros elementos que viabilizem a
identificação do processo, em atenção ao princípio da
instrumentalidade das formas.
2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
Súmula n. 83 do STJ.
3. Não ocorre a violação do
§ 4o, do CPC ("A grafia dos
art. 272,
nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma
que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos
Advogados do Brasil"), quando a intimação do patrono baseia-se nos dados
registrados na OAB.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.551.101/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
30/11/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. REGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. ERRO DE
GRAFIA. SUPRESSÃO DO AGNOME "FILHO". POSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO POR OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se
refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso
concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Na linha dos precedentes desta Corte, as irregularidades de
publicação decorrentes de erro na grafia do nome do advogado não
causam nulidade se não estiver configurado prejuízo.
3. No caso dos autos, o Tribunal estadual foi expresso em afirmar que
não houve prejuízo, pois indicado corretamente o número do processo, o
nome das partes e a OAB do advogado, tendo sido suprimido apenas o
agnome "filho".
4. Impossível, assim, afirmar que o ato intimatório, apesar da
irregularidade formal, não cumpriu sua finalidade sem reexaminar fatos e
provas, o que veda a Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.975.485/AC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
17/8/2022.

No caso dos autos, o erro envolve um dos sobrenomes da profissional,
tendo havido a correta indicação do nome da parte - que sequer foi abreviado por
Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

um eventual segredo de justiça -, do número da OAB da profissional, assim como do
número do processo, razão por que se manteve a possibilidade de a advogada
identificar tratar-se de ato processual levado a efeito na ação em que patrocinava os
interesses do impetrante.
Por isso, mantenho a decisão agravada e o acórdão que denegou a
segurança.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/04/2026 16:23:38
Código de Controle do Documento: b1ab6386-ab8c-4eb5-97d5-321893d31646

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0191573-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 76.411 / BA
Números Origem: 03022185220148050088 3022185220148050088 80424402020248050000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515311218188191@
2025/0191573-9 - RMS 76411 Petição : 2025/0110734-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55731451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:23:54
Código de Controle do Documento: DCE1A0BA-7ED4-44F0-AD86-4196A36B9E1F